Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-54.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005544-54.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERNNANY VINICIUS DIAS DOS SANTOS - CPF: 048.726.951-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
- FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DEFENSIVA: AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA; REDUÇÃO DA PENA-BASE E COMPENSAÇÃO INTEGRAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA, IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO E PAGAMENTO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR LAUDO PERICIAL – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – QUALIFICADORA MANTIDA - PENA-BASE – CULPABILIDADE,

ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VALORAÇÕES IDÔNEAS – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT

- CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL - REGIME INICIAL FECHADO -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A MULTIRREINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS

PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJSP –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

A prova pericial e as declarações coesas da vítima constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo. (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT; TJMT, AP 0001475-77.2019.8.11.0087)

A desordem provocada pelo apelante/apelado no interior da residência, tendo inclusive defecado na cama da vítima, espalhado comida e quebrado objetos, constitui fundamento idôneo para avaliação negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta (TJSP, AP 1500046-10.2022.8.26.0691).

O c. STJ admite a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC 602.919/RS).

A mudança de município pela vítima, em razão do furto cometido pelo apelante/apelado, autoriza a negativação das consequências do crime, por extrapolar àquelas inerentes ao prejuízo patrimonial sofrido (STJ, HC nº 455.233/MG).

O cometimento do furto durante a madrugada também constitui motivação apta para elevação da pena-base a título de circunstâncias do crime, por denotar maior gravidade do ato delitivo (STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

(STJ, REsp nº 1.947.845/SP)

As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência ensejam o regime inicial fechado para fins de repressão/prevenção de condutas criminosas análogas, notadamente quando o apelante/apelado cometeu o furto durante cumprimento de penas derivadas de condenações anteriores. (STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS; TJMT, AP 1000933-58.2023.8.11.0004)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(STJ, AgInt no REsp nº 1569916/PE)

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para readequar a pena pecuniária e estabelecer o regime inicial fechado, com pagamento das custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005544-54.2023.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S):

PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1005544-54.2023.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º do CP

- (fls. 174/178 – ID 191020060).

PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA sustenta que: 1) “
não restou comprovado que [...] destruiu obstáculo para ter acesso ao interior residência, pois, apesar de o laudo pericial atestar a circunstância, não há se falar em conclusão inequívoca de que a violação ocorreu ao tempo do crime”
; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea, visto que: a)
“a bagunça ocasionada no interior da casa [...] não deve ensejar recrudescimento penal, pois se traduz em circunstância praticamente inerente aos furtos ocorridos em residência”
; b)
“a opção por mudar o endereço em razão do furto é compreensível, contudo, é desarrazoado asseverar o quantum punitivo por constatação de fatos posteriores à conduta praticada sem qualquer violência empregada contra o ofendido”
; c)
“o juízo valorou negativamente a vida pregressa [...]

por constatação de maus antecedentes, o que caracterizou bis in idem, já que novamente utilizou registros criminais pregressos a elevar a pena intermediária”
; 3) a confissão deveria ter sido compensada com a reincidência.

Pede o provimento para que a conduta seja reclassificada para furto simples. Subsidiariamente, a redução da penas.

Prequestiona o

art. 5º, XLVI e 93, IX, da CF, art. 155, §4º, I, 59 e 67 do CP e Súmula 241 do STJ (fls. 190/194 – ID 191020073).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS alega que: 1) a pena de multa não teria sido fixada proporcionalmente à pena corporal; 2)

“
o regime fechado para cumprimento de pena é o recomendado
”, por ser o apelante/apelado multirreincidente; 3)
“o Juízo isentou o apelado do pagamento das custas e despesas processuais, o que, neste momento processual, não se justifica, porquanto se tratar de um impositivo de ordem legal”.

Pede o provimento para “
exasperar a dosagem da pena de multa”
, estabelecer o regime inicial fechado e
“afastar a isenção das custa”
(fls. 219/223 – ID 191020078).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS e
PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
pugnam pelos desprovimentos dos respectivos apelos

(fls. 232/238 e 240/244 – ID 191020083).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, por entender que

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 250/258 – ID

200422669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesses (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 25(vinte e cinco) de março de 2.023, na residência localizada na Rua Carlos Gomes, n.º 212, Setor Campinas, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA, vulgo “Naruto” e “Gordinho”, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial nº 521.2.19.9035.2023.106555-A01), subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima Hernnany Vinícius Dias dos Santos, consistente no aparelho de televisão, da marca Samsung, de 32 polegadas, LED Smart Tizen, avaliada em R$ 1.340,00 (hum mil, trezentos e quarenta reais), não havendo, até o presente momento, a sua recuperação e restituição a quem de Direito. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA, vulgo “Naruto” e “Gordinho”, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, [...].”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça - fls. 112/114 – ID 191020036).

O Juízo singular, em sentença oral, dosou as penas nos seguintes termos:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada afinal não só cometeu o crime como ainda bagunçou todo o ambiente; as consequências para as vítimas foram graves vez que inclusive mudaram de cidade por conta dos fatos; valoro ainda negativamente as circunstâncias do crime, já que se deu durante o repouso noturno; valoro também negativamente os maus antecedentes do réu (2000758-81.2022.811.0004); assim fixo a pena em 04 anos de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

A reincidência (2000113-78.2022.811.0029 e 2000113-78.2022.811.0029) vez que dobrada se sobrepõe à atenuante da confissão, de forma que agravo a pena em 06 meses passando ela a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

A pena final fica estabelecida em 04 anos e 06 meses de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto.

[...] Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – fls. 174/178 – ID 191020060)

Pois bem.

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante/apelado, em 25.3.2023, durante a madrugada, quebrou uma placa de vidro inferior da janela da residência de Hernnany Vinícius Dias dos Santos, situada à rua Carlos Gomes, n.º 212, Setor Campinas, em Barra do Garças/MT, oportunidade na qual abriu a fechadura e subtraiu um aparelho de televisão, marca Samsung, de 32 polegadas, avaliado em R$1.340,00 (mil, trezentos e quarenta reais).

O rompimento de obstáculo resultou confirmado pelo Laudo nº 521.2.19.9035.2023.106555-A01, subscrito pelo perito oficial criminal André Luiz Sbroggio, o qual concluiu que
“a janela da sala, teve uma placa de vidro da folha móvel quebrado e a fechadura aberta pelo lado interno, no sentido de fora para dentro, com auxílio de instrumento contundente (pedaço de madeira), por um agente, que adentrou nos ambientes, produziu desordens, não se descartando a possibilidade de ter subtraído objeto(s)”
(fls. 58-ID 191020008).

Frise-se que a vítima Hernnany Vinicius Dias dos Santos, nas duas fases da persecução penal, também confirmou que a janela da residência foi quebrada pelo apelante/apelado.

A prova pericial e as declarações coesas da vítima constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“Se o rompimento de obstáculo faz-se inequivocamente comprovado pela prova pericial [...], não há falar-se em decote da qualificadora” (TJMT, Ap 60899/2018).”(
AP 0001475-77.2019.8.11.0087 - Primeira Câmara Criminal – 27.9.2021)

Assim sendo, a qualificadora deve ser preservada.

Passa-se ao exame dos apelos conjuntamente quanto à dosimetria,

Na primeira fase, a pena-base foi fixada 2 (dois) anos acima do mínimo legal diante das valorações desfavoráveis da culpabilidade [“
bagunçou todo o ambiente”
], dos antecedentes [“
2000758-81.2022.811.0004”
]
,
das consequências [as vítimas
“mudaram de cidade por conta dos fatos”
]

e circunstâncias do crime [
“repouso noturno”
].

A desordem provocada pelo apelante/apelado no interior da residência, tendo inclusive defecado na cama da vítima, espalhado comida e quebrado objetos, constitui fundamento idôneo para avaliação negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta (TJSP, AP 1500046-10.2022.8.26.0691 – Relator: Des. Bittencourt Rodrigues – 24.1.2023).

Por sua vez, o apelante/apelado registra 4 (quatro) condenações definitivas por receptação [pena de 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado em 25.10.2021], furto qualificado [pena de 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 17.5.2022], furto qualificado [pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, transitada em julgado em 7.2.2023] e furto e organização criminosa [pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 5.8.2022], consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004 – fls. 114).

Os antecedentes do apelante foram negativados com base em uma condenação, enquanto as demais foram utilizadas para se reconhecer a multirreincidência.

O c. STJ admite a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC 602.919/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.9.2020).

Em sua vez, a mudança de município pela vítima, em razão do furto cometido pelo apelante/apelado, autoriza a negativação das consequências do crime, por extrapolar as inerentes ao prejuízo patrimonial sofrido (STJ, HC nº 455.233/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 24.8.2018).

O cometimento do furto durante a madrugada também constitui motivação apta para elevação da pena-base a título de circunstâncias do crime, por denotar maior gravidade do ato delitivo (STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 5.12.2023).

Diante da presença de 4 (quatro) circunstâncias judiciais, a fixação da pena corporal mostra-se correta, porém a pena pecuniária não guarda a devida proporção, a merecer redimensionamento, como postulado pela 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

A propósito, colaciona-se o Enunciado 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Por efeito, conserva-se a pena corporal em 4 (quatro) anos de reclusão, redimensionando-se a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, o apelante/apelado busca a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Porém, tratando-se de multirreincidência [três condenações definitivas], a compensação parcial deve ser preservada, na fração de 1/8 (um oitavo), por estar de acordo com orientação do c. STJ, em recurso repetitivo,
in verbis
:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.947.845/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.6.2022)

Logo, fixa-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena final do furto em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime inicial, impugnado pelo órgão ministerial, a existência de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência em crimes patrimoniais ensejam o fechado para fins de repressão/prevenção de condutas criminosas análogas, notadamente porque o apelante/apelado cometeu o furto durante cumprimento de penas derivadas de condenações anteriores (STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – 13.5.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].”
(AP 1000933-58.2023.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10/05/2024)

Quanto à condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.”
(AgInt no REsp nº 1569916/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2018)

Portanto, afigura-se pertinente o pedido ministerial de condenação do apelado às custas e despesas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido e:

1)

DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)

PROVIDO
o apelo ministerial para readequar a pena pecuniária do apelante/apelado PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA a 22 (vinte e dois) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e estabelecer o regime inicial fechado, com pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024